Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO: “DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade coatora que, no prazo de 5 dias, providencie a realização do procedimento cirúrgico de cistectomia total com derivação simples em oncologia indicado ao impetrante, em unidade da rede pública e, inexistindo vaga em tempo clinicamente adequado, na rede privada, às expensas do erário, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o impetrante.”